Tribunal: TJMT
Processo: 1005906-05.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1005906-05.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE: DR. VALBER DA SILVA MELO E OUTROS
PACIENTE: MARCOS LEVI BERVIG
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar impetrado em favor de MARCOS LEVI BERVIG, contra ato ilegal supostamente perpetrado pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, apontada como coatora, nos autos da Ação Penal n. 0018287-27.2016.8.11.0015, código 283920.
Os impetrantes relatam que o paciente foi condenado à pena 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, pela prática do delito contido no artigo 56, caput c/c § 1o, II, da Lei no 9.605/98 [armazenamento de produto tóxico em desacordo com exigências estabelecidas em lei].
Afirma que foi certificado o trânsito em julgado para a defesa no dia 31/1/2022, porém elenca supostas falhas nos andamentos processuais a fim de tornar nula a intimação do paciente e seus patronos:
“(i) O ora paciente jamais teve o prévio e inequívoco conhecimento do substabelecimento do mandato sem reserva de poderes para si e aos demais advogados de seu escritório, não havendo o conhecimento destes também (ausência de notificação pelo advogado anteriormente constituído);
(ii) A intimação da migração dos autos físicos para o Sistema PJe se deu em nome dos antigos patronos, de modo que o ora paciente acreditava que o referido processo ainda tramitava pelo meio físico;
(iii) Após a outorga do substabelecimento sem a prévia notificação, a ação penal continuou sua persecução sem a presença de defesa técnica, visto a não intimação do paciente para constituir novo advogado, caracterizando reluzente prejuízo;
(iv) A intimação da sentença em nome dos “novos” causídicos se deu apenas pelo Sistema PJe, durante as férias dos advogados, inexistindo publicação no Diário da Justiça Eletrônico e tampouco a intimação pessoal do sentenciado;
(v) Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, iminente se mostra a execução da pena, não oportunizando ao paciente a amplitude de defesa, que é garantida pela Constituição Federal, para recorrer da decisão de piso.”
Brada que os advogados constantes nos autos da ação penal não foram anuídos pelo paciente, e que sem seu conhecimento padece os autos da defesa técnica válida.
Se insurge contra a intimação automática da sentença pelo sistema PJE, sem que houvesse intimação via Diário da Justiça dos patronos da parte, ainda, que a intimação foi realizada durante o recesso forense.
Argumenta, que os patronos sequer foram intimados da migração dos autos físicos ao sistema eletrônico do PJE.
Pretende assim, que seja declarada sem efeito a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, suspendendo o andamento do processo e o cumprimento da pena em face do paciente.
É o relatório.
Decido.
De início verifico que o paciente foi condenado a cumprir pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, que foram substituídas por restritivas de direitos, por infringir as regras tipificadas no artigo 56, caput c/c § 1o, II, da Lei no 9.605/98.
Pugna imediata suspensão no cumprimento da pena, em razão de não ter o paciente e seus patronos sido devidamente intimados da sentença condenatória prolatada nos autos.
Mal grado os argumentos vertidos pelos impetrantes, não constatei que tenha sido a matéria de nulidade de intimação suscitada no juízo de origem, ou, que tenha sido negado seguimento ao recurso de apelação por ventura interposto pela defesa.
Nesse passo, esclareço que Habeas Corpus não serve como sucedâneo de recurso, já que o Código de Processo Penal estabelece os recursos cabíveis, em especial contra denegação do recurso de apelação ou sua deserção.
No mais, a nulidade apresentada nos autos [irregularidade de substabelecimento e nulidade de intimação] são matérias que demandam o revolvimento dos fatos e provas realizados na ação penal, que não são aptas a serem revolvidas em sede de habeas corpus que demanda prova pré-constituída.
Assim, para que não haja supressão de instância deve ser requisitadas informações da autoridade apontada como coatora para esclarecer se o pedido constante no writ foi submetido ao juízo primevo.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator